Tribunal: TCU
Processo: 021.447/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial (originada da conversão do processo de Representação TC 007.127/2012-0, conforme determinou o Ac no 3861/2016-TCU-1a C) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na SuperintendênciaRegional da CEF de Jundiaí/SP relacionadas à operacionalização do Programa de Arrendamento Residencial (PAR).

Inteiro teor:
Acórdão 10487/2024-TCU-Primeira Câmara Cuida-se de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 1.7.1 do Acórdão 3861/2016-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 007.127/2012-0 , que tratou de representação acerca de falhas graves no funcionamento dos controles internos da Caixa Econômica Federal relativos a empreendimentos contratados pela sua Superintendência em Jundiaí/SP, no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR); Considerando que esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 6590/2019-TCU-Primeira Câmara , julgou irregulares as contas de Carlos Alberto Pinto da Silva e Luis Cesar Figueiredo, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito; considerando que o referido decisum foi mantido em sede de recurso de reconsideração, julgado por meio do Acórdão 13404/2021-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os embargos de declaração opostos em face dessa referida deliberação foram rejeitados por intermédio do Acórdão 18639/2021-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os responsáveis protocolaram petição requerendo a apreciação da prescrição sob as regras da Resolução-TCU 344/2022; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 257 e 258) e do Ministério Público de Contas (peça 260) propõem que este Tribunal conheça do expediente inserto à peça 255 como mera petição e o indefira, por entender que, com base nas regras constantes da referida resolução, não ocorreu a prescrição no caso concreto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer do expediente acostado à peça 255 como mera petição e, no mérito, negar-lhe provimento em razão da inocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória; b) informar os responsáveis acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.447/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.127/2012-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.887/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto Pinto da Silva (XXX.723.188-XX); Luis Cesar Figueiredo (XXX.663.698-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Carlos Quintella Neto (67974/OAB-DF), representando Carlos Alberto Pinto da Silva; Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (157.199/OAB-SP), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Luiz Carlos Quintella Neto (67974/OAB-DF), representando Luis Cesar Figueiredo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.